Tribunal: TJDFT
Processo: 0721795-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721795-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA CRISTINA SILVA AGRAVADO: DANILO BORGES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLA CRISTINA SILVA, contra decisão proferida em ação de conhecimento no 0737680-37.2022.8.07.0001, ajuizada por DANILO BORGES FERREIRA. A decisão agravada dentre outras coisas indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte requerida, nos seguintes termos (ID 158972229): “Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c pedido de restituição c/c pedido de indenização por danos materiais ajuizado por DANILO BORGES FERREIRA em desfavor de CARLA CRISTINA SILVA e JOSE RENATO MILANI BENVINDO, partes qualificadas nos autos. A parte requerida JOSE RENATO MILANI BENVINDO apresentou contestação (ID. 149323175), na qual suscitou preliminares de incompetência territorial, de decadência e de ilegitimidade passiva, além de impugnar a gratuidade de justiça concedida à parte autora, requereu o benefício da gratuidade de justiça, e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos. Em contestação (ID. 149507558), a parte ré CARLA CRISTINA SILVA suscita preliminar de ilegitimidade passiva, requer o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos. Ao ID. 151335867, a parte autora apresentou réplica à contestação, reiterando os termos da inicial. Acolhida a preliminar de incompetência territorial nos termos da Decisão de ID. 153025273. Eis a síntese relevante da marcha processual. Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Passo à análise das questões preliminares. DECADÊNCIA O requerido JOSE RENATO MILANI BENVIDO alega que a negociação do veículo ocorreu dia 19/02/2019 e, após a aquisição, o requerente teria o prazo fatal de 180 (cento e oitenta) dias para ajuizar a competente demanda (17/09/2019), mas que a ação foi ajuizada em 04/10/2022. No caso em tela, não se aplica a caducidade prevista no art. 445 do Código Civil Brasileiro porque não se trata de vício redibitório. Com efeito, tal espécie de vício é inerente às características físicas e intrínsecas do bem, como aquelas referentes aos problemas mecânicos. Ocorre que o requerente alegou problemas em relação à origem do bem, ou seja, o veículo foi objeto de leilão, e que tal informação não lhe foi passada no momento da negociação o que dificulta à alienação do bem. Não se trata, portanto, de vício redibitório, mas sim de vício de consentimento. Daí que é inaplicável o art. 445 do Código Civil. Assim, REJEITO a preliminar de decadência. ILEGITIMIDADE PASSIVA Destaco que a legitimidade ad causam ordinária, uma das três condições da ação, faz-se presente quando há a pertinência subjetiva da ação, ou seja, quando os titulares da relação jurídica material são transpostos para a relação jurídica processual. À luz da teoria da asserção, a análise das condições da ação dever ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial. A correspondência entre a afirmação autoral e a realidade vertente dos autos constitui, pois, questão afeta ao mérito, a ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência da pretensão autoral. No caso, a parte autora afirma ser a parte ré a responsável pelo prejuízo que sofreu, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. A análise acerca da responsabilidade, ou não, da parte ré pelo referido prejuízo trata-se de questão de mérito, mas que não afasta a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Portanto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA A PARTE AUTORA No que se refere à impugnação à gratuidade de justiça, tenho que a arguição deve ser acolhida. Inicialmente, o benefício da gratuidade de justiça foi deferido pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que posteriormente declinou da competência para processamento e julgamento do feito. No caso, com a contestação, a parte requerida indicou que os de documentos juntados aos autos pela própria parte autora afasta a alegação de seu estado de hipossuficiência. Da análise do arcabouço informativo colacionado aos autos não se pode extrair a conclusão de que ostentaria a parte autora a condição de hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da benesse legal, de índole sabidamente excepcional e que somente pode ser deferida quando se verificar, de plano, que a parte autora terá sua subsistência comprometida pelo recolhimento das custas. Com efeito, o comprovante de rendimentos acostado em ID 140933206 revela que o autor exerce o cargo de Terceiro Sargento PMGO, auferindo rendimentos brutos no valor de 9.026,30 (nove mil e vinte e seis reais e trinta centavos). Além disso, conforme informações constantes na declaração de imposto sobre a renda 2022/2021 de ID. 140933207 (pág. 20), o autor declarou patrimônio de bens e direitos na ordem de R$ 386.989,46 (trezentos e oitenta e seis mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos). Ademais, demonstra movimentação bancária condizente com seus rendimentos (ID. 140933208 e 140933209). Assim, entendo que não há elementos suficientes para ratificar a alegada hipossuficiência financeira, de modo que a impugnação deve ser acolhida. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A PARTE RÉ A parte requerida foi intimada ao ID. 155866107 para trazer aos autos os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira. A parte requerida CARLA CRISTINA SILVA manteve-se inerte. Por sua vez, o requerido JOSE RENATO MILANI BENVIDO trouxe somente extrato bancário (IDs. 157442616, 157442617 e 157442618), com intensa movimentação financeira, não comprovou a origem de seus rendimentos e ainda se encontra assistido por advogado particular, circunstâncias que não ratifica a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteada pela parte requerida. Verifico que as partes são legítimas, capazes e se encontram regularmente representadas. Os requisitos para distribuição do ônus da prova estão previstos no art. 373 do CPC, que permite ao Juiz até mesmo inverter o ônus da prova, para imputá-lo a quem melhor possa produzir as provas, observadas as peculiaridades de cada caso. No caso concreto, não vislumbro motivos para alteração das regras ordinárias da distribuição do ônus da prova. A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar o cumprimento dos termos do negócio jurídico firmado entre as partes e a responsabilidade das partes envolvidas. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos, haja vista que a discussão se restringe ao direito aplicável. Em face do exposto, dou o feito por saneado, ao tempo em que acolho a impugnação feita pela parte requerida em contestação e REVOGO a gratuidade de justiça deferida à parte autora. Intime-se a parte autora para que, em até 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção da ação sem a análise de mérito. Transcorrido o prazo, não sendo comprovado o recolhimento das custas, retornem os autos conclusos para extinção da ação sem a resolução de seu mérito. Sendo comprovado o recolhimento das custas, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se". Em seu agravo de instrumento, a agravante afirma que não possui condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme consta da declaração de pobreza anexada aos autos. Aduz que, apesar ser servidora pública concursada, no presente momento, tem despesas mensais que superam sua receita, haja vista por assumiu, compulsoriamente, após o divórcio, débito feitos no seu CPF por seu ex-marido. Esclarece que mora de aluguel, tem despesas com conta de água, luz, alimentação e sendo obrigada a pagar débitos feitos no seu CPF pelo seu ex marido. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça e, no mérito, a manutenção da decisão liminar. É o relatório. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, a agravante apresentou declaração de hipossuficiência, onde afirma não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de sua família (ID 149507559) e extrato bancário de R$ 120,61 (ID 47418864). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que o agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para assegurar a gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2023 13:59:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador